Tribunal: TJDFT
Processo: 0708673-46.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação dos autores apenas para, nos termos dos arts. 85, §§2o, 8o e 8o-A, do CPC e das teses vinculantes consolidadas no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076 do c. STJ, fixar honorários de sucumbência no valor principal de R$1.442,12 (um mil quatrocentos e quarenta e dois reais e doze centavos), correspondente a 20% (vinte por cento) dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há contradição quanto ao reconhecimento de prescrição da pretensão executória; e (ii) se existe omissão quanto à alegação de impossibilidade de fixação dos honorários por equidade no caso em tela.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não configura vício de contradição a alegada divergência interpretativa de lei, de entendimento da parte e de precedentes jurisprudenciais que supostamente acolheriam a argumentação da parte recorrente. O vício pressupõe contradição interna entre as premissas e as conclusões que embasaram o acórdão, o que não ocorreu no caso dos autos, pois houve adequado reconhecimento da prescrição.
4. Inexiste omissão quando o acórdão se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal. A omissão pressupõe ausência de necessária manifestação sobre matéria de direito ou de fato capaz de alterar o resultado do julgamento. Não há omissão a ser sanada, porquanto houve expressa discussão a respeito da possibilidade de fixação da verba honorária por equidade.
5. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso de apelação, sem que estejam presentes os vícios do art. 1.022 do CPC, não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.